Tribunal: TJSP
Processo: 1057943-03.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO– AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão da 4a Câmara de Direito Público declinando da competência originária – Questionamento sobre regularidade do procedimento administrativo que invalidou a emissão de notas fiscais eletrônicas e cancelou os benefícios concedidos ao autor no Programa Nota Fiscal Paulistana e as providências para a sua restituição – Matéria de Direito

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO– AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão da 4a Câmara de Direito Público declinando da competência originária – Questionamento sobre regularidade do procedimento administrativo que invalidou a emissão de notas fiscais eletrônicas e cancelou os benefícios concedidos ao autor no Programa Nota Fiscal Paulistana e as providências para a sua restituição – Matéria de Direito Administrativo e não de Direito Tributário – Resolução no 623/2013 do OE/TJSP, art. 3o, inc. II - Conflito negativo de competência suscitado.